Tribunal: STF
Processo: HC 74051
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - ESTRANGEIROS - A
teor do disposto na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, os
estrangeiros residentes no País têm jus aos direitos e garantias
fundamentais.
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - Uma vez
configurado o excesso de prazo, cumpre, em prol da intangibilidade
da ordem jurídica constitucional, afastar a custódia preventiva.
Idas e vindas do processo, mediante declarações de nulidade, não
justificam a manutenção da custódia do Estado. O mesmo acontece se o
acusado é estrangeiro. Evasão do território nacional corre à conta
do poder de polícia, presumindo-se esteja o Estado aparelhado para
coibi-la.
PRISÃO - RECURSO DA DEFESA - INVIABILIDADE - Exsurge
conflitante com a proibição legal de chegar-se à reforma prejudicial
ao recorrente decretar-se prisão, na oportunidade do julgamento do
recurso da defesa, ainda que isso ocorra via provimento judicial no
sentido da nulidade do processo no qual imposta, inicialmente, a
custódia -  Precedente: habeas-corpus nº 70.308-ES, relatado pelo
Ministro Sepúlveda Pertence  perante a Primeira Turma, cujo acórdão
restou publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência nº 152/170.